Tribunal: TJPA
Processo: 0024278-69.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a cassação da decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) subsidiariamente, o decote das qualificadoras; (iv) a redução da pena-base ao mínimo legal; (v) a readequação do regime prisional; e (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento ou o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença; (ii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, no regime inicial de cumprimento ou na negativa de substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, o Tribunal do Júri possui competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo soberanos os veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório. 4. No caso, a condenação encontra respaldo nas provas produzidas em juízo, especialmente nos laudos periciais que confirmam a morte por disparos de arma de fogo e no relato testemunhal colhido sob contraditório, que atribuiu ao apelante a autoria do delito. Optando os jurados por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, impõe-se a preservação do veredicto, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. 5. Também não é possível, em sede de apelação, proceder ao simples decote das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, pois eventual inconformismo com sua incidência somente autoriza a anulação do julgamento quando manifestamente dissociadas das provas, hipótese não verificada. 6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da gravidade concreta da conduta, praticada em contexto de disputa relacionada ao tráfico de entorpecentes, mediante múltiplos disparos de arma de fogo e em concurso de pessoas. Tais fundamentos são concretos e idôneos, sendo admitida a utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável. 7. Inexistentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, mantém-se a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 8. O regime inicial fechado mostra-se adequado em razão do quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. 9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o delito foi cometido com violência contra a pessoa e a pena aplicada supera o limite previsto no art. 44 do Código Penal. 10. Por fim, resta prejudicado o pedido de recorrer em liberdade, pois tal direito já foi assegurado na r. sentença. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 29, 33, §2º, “a”, 44, 59, 68, 77, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 2008350/MG, Quinta Turma, j. 26/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2240197/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18/04/2023; STJ, AgRg no HC 974.383/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024278-69.2017.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL YAM LIMA PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a cassação da decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) subsidiariamente, o decote das qualificadoras; (iv) a redução da pena-base ao mínimo legal; (v) a readequação do regime prisional; e (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento ou o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença; (ii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, no regime inicial de cumprimento ou na negativa de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, o Tribunal do Júri possui competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo soberanos os veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório.

4. No caso, a condenação encontra respaldo nas provas produzidas em juízo, especialmente nos laudos periciais que confirmam a morte por disparos de arma de fogo e no relato testemunhal colhido sob contraditório, que atribuiu ao apelante a autoria do delito. Optando os jurados por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, impõe-se a preservação do veredicto, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

5. Também não é possível, em sede de apelação, proceder ao simples decote das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, pois eventual inconformismo com sua incidência somente autoriza a anulação do julgamento quando manifestamente dissociadas das provas, hipótese não verificada.

6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da gravidade concreta da conduta, praticada em contexto de disputa relacionada ao tráfico de entorpecentes, mediante múltiplos disparos de arma de fogo e em concurso de pessoas. Tais fundamentos são concretos e idôneos, sendo admitida a utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável.

7. Inexistentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, mantém-se a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

8. O regime inicial fechado mostra-se adequado em razão do
quantum
da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o delito foi cometido com violência contra a pessoa e a pena aplicada supera o limite previsto no art. 44 do Código Penal.

10. Por fim, resta prejudicado o pedido de recorrer em liberdade, pois tal direito já foi assegurado na r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 29, 33, §2º, “a”, 44, 59, 68, 77, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 2008350/MG, Quinta Turma, j. 26/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2240197/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18/04/2023; STJ, AgRg no HC 974.383/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gabriel Yam Lima Passos, inconformado com a r. sentença que o a pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29 todos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

As razões recursais voltaram-se ao direito de recorrer em liberdade e à cassação da decisão do Tribunal do Júri por ser contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras, redução da pena basilar ao mínimo legal, readequação do regime de pena e substituição da pena por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PROVA CONTRÁRIA À DOS AUTOS. NO JÚRI. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.

A defesa pede a submissão do feito a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando que não estaria comprovada a autoria delitiva do apelante.

Pois bem.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no artigo 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea “c” do referido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações excepcionalíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, do CPP.

Entre as hipóteses de cabimento de recurso, encontra-se a de submissão a novo júri em razão de “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, considerada aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Não é o que se verifica no presente caso. Vejamos.

Emerge da exordial acusatório que no dia 21.01.2017, por volta das 21h15min, na passagem Feliciana, próximo à Samauma, Bairro Pratinha, neste Distrito de Icoaraci, o denunciado Gabriel Yan Lima Passos e outros indivíduos não identificados, executaram a vítima Cleandro Barbosa de Sousa com vários disparos de arma de fogo.

Conforme os relatos constantes no procedimento em epígrafe, antes da ocorrência do crime, a vítima estava em uma boca de fumo na companhia do traficante de prenome Rafael e outros indivíduos, quando chegou até o local outro traficante, ora denunciado, de prenome Yan, na companhia de outros, todos armados efetuando diversos disparos em direção à residência, momento em que as pessoas que estavam no interior da residência começaram a correr no intuito de se proteger.

Por conseguinte, a vítima dirigiu-se até a porta na intenção de conversar com os denunciados, o que não ocorreu, sendo atingida por um dos disparos. Mesmo atingida, começou a correr em direção aos fundos da casa, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado Gabriel Yan, que efetuou disparos contra a vítima, fugindo logo em seguida juntamente de seus comparsas.

A tese da acusação se funda nas seguintes provas:

a) Perícia do Local do crime com cadáver (Num. 12370603 - Pág. 2 a Num. 12370605 - Pág. 5) – concluindo que no local periciado ocorreu morte de natureza violente, perpetrada por instrumentos pérfuro-contundentes (projéteis de armas de fogo) explicadas no Laudo Necróscópico.

b) Perícia de Necrópsia realizado no corpo da vítima (Num. 18654294 - Pág. 1 a 2) – atestando que a vítima recebeu quatro tiros "um de raspão", dos quais dois determinaram a morte imediata, cujos projéteis tiveram o seguinte trajeto: direita para esquerda, de baixo para cima e de trás para diante. Que a causa morte foi devida a hemorragia interna, devido projéteis de arma de fogo. Que a vítima tinha feito uso de maconha, o que diminuiu sua capacidade de defesa.

c) Certidão de óbito do ofendido (Num. 12370679 - Pág. 2);

d) Das provas orais, todas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo fundamental para elucidação do caso o relato do informante Claison Carvalho Barbosa, ouvido parente o Conselho de Sentença, quem imputou com clareza a autoria delitiva ao apelante (mídias de Num. 18654326 e 18654326), dando detalhes do desenrolar dos fatos.

Como antítese, o apelante, valendo-se do seu direito de autodefesa, nega a autoria delitiva, afirmando que estava na casa de sua ex-mulher na data do fato, sendo certo que essa alegação não restou comprovada por qualquer meio.

A verdade é que entre as teses contrapostas apresentadas ao Conselho de Sentença, houve a escolha de uma (a da acusação), a qual, diga-se, guarda concretude probatória, de modo que corretamente afastada argumentação da defesa. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Nessa senda, indefiro o pleito de cassação da r. sentença e submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a soberania da decisão dos jurados.

No mesmo sentido, descabida, em sede de apelação, a exclusão de qualificadoras devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos, sendo, no máximo, permitida a anulação do julgamento para submissão do réu a novo júri, o que somente ocorrerá quando não houver prova mínima da existência das qualificadoras guerreadas, o que não ocorreu
in casu.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art . 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Assim, indefiro o pedido da defesa.

Assim, indefiro o pedido da defesa.

03 – DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. REFORMA DO REGIME DE PENA. SUBSITITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Como é sabido, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, seja por descumprimento dos parâmetros legais estabelecidos ou do princípio da proporcionalidade, devendo ser observado, nesse mister, o teor do Tema Repetitivo
nº 1.214 do c. STJ.

Para melhor analisar, transcrevo a fundamentação utilizada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Júri para incrementar a pena-base (Num. 18654370 - Pág. 1):

A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime ocorreu em razão do tráfico de entorpecentes
.
Culpabilidade elevada, portanto.
O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram levados em conta para qualificá-lo.
As circunstâncias do crime são graves eis que a vítima estava em uma boca de fumo com outro traficante, ocasião em que o réu, juntamente com outros comparsas, chegaram ao local efetuando disparos de arma de fogo em direção a residência atingindo a vítima, empreendendo fuga em seguida
. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 14 (quatorze) anos 06 (seis) meses de reclusão. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno a pena final em 14 (quatorze) anos 06 (seis) meses de reclusão. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

8. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

(...)<sic>

Percebo que o juízo sentenciante, na primeira fase, valorou negativamente os vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito fixando a pena em
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não obstante os argumentos da defesa, verifico que os elementos utilizados são concretos, idôneos e extrapolam o tipo penal (motivo torpe (qualificadora sobejante reconhecida pelo tribunal do júri) e em razão de ter sido praticado em concurso de pessoas, com vários disparos de arma de fogo, que, inclusive, poderiam ter atingido várias pessoas que estavam no local), tudo conforme a Súmula nº 23 deste e. TJPA.

Para corroborar:

RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DE PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. VALORAÇÃO COMO AGRAVANTE OU CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte admite que, havendo mais de uma qualificadora, aquela não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser valorada na segunda fase como agravante (se prevista no art. 61 do CP) ou na primeira fase para elevar a pena-base.

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 974.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CULPABILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. Indicados elementos concretos que extrapolam os limites do tipo penal imputado para justificar a valoração negativa das circunstâncias, em razão de terem sido efetuados vários disparos em via pública, colocando a vida de outras pessoas em risco, bem como da culpabilidade, considerando a majorante sobejante, referente ao concurso de pessoas, não se verifica a violação do art . 59 do Código Penal.

(...)

6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2240197 PA 2022/0344926-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Assim, diante da presença de suas circunstâncias judiciais negativas, preservo a pena basilar fixada pelo juízo
a quo.

Nas segunda e terceira fases não foram reconhecidas nenhuma atenuante e/ou agravante e/ou causa de aumento e/ou diminuição e pena, motivo pelo qual deve permanecer a reprimenda definitiva inalterada.

Preservo o regime inicial fechado para seu cumprimento, haja vista que o réu o
quantum
da pena final, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o delito foi cometido com violência contra a pessoa e a pena aplicada supera o limite previsto no art. 44 do Código Penal.

Inaplicável, também, o artigo 77 do CP.

Por fim, vejo que resta prejudicado o pelito de recorrer em liberdade, visto que já foi concedido em sentença (Num. 18654370 - Pág. 2).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Belém, 02/06/2026